Tribunal: TJSP
Processo: 2272935-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS CORRENTES DA EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PROVA DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS VIA BACEJUD SÃO PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272935-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante OBGYN
MÉDICOS ASSOCIADOS S/S MS/S ME., é agravado IRMANDADE DE SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272935-59.2019.8.26.0000 -Voto no 13391
2
VOTO No 13391
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272935-59.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: OBGYN MÉDICOS ASSOCIADOS S/S MS/S ME
AGRAVADA: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE SOROCABA
COMARCA: SOROCABA
JUIZ: PEDRO LUIZ ALVES DE CARVALHO
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS CORRENTES
DA EXECUTADA
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
CONSUMATIVA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA
PROVA DE QUE OS VALORES
BLOQUEADOS VIA BACEJUD SÃO PROVENIENTES DE
RECURSOS
PÚBLICOS

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo interposto pela exequente em ação de execução de título
extrajudicial decorrente de instrumento particular de prestação de serviços
médicos contra a r. decisão copiada a fls. 15, que deferiu o pedido de
desbloqueio das penhoras efetuadas nos valores de R$ 280.752,26,
R$96.520,05 e R$262.069,55.
A agravante sustenta, em síntese, que, o desbloqueio das
penhoras foi deferido sem a observância do contraditório e da ampla defesa e
apesar da preclusão consumativa, pois a agravada apresentou 2 impugnações
à penhora; na primeira impugnação à penhora, a agravada insurgiu-se
somente contra a penhora no valor de R$ 280.752,26 e somente dois 2 depois,
divergiu das 2 outras penhoras, nos valores de R$96.520,05 e R$262.069,55;
a executada não comprovou na segunda impugnação a origem e a natureza
pública das quantias penhoradas; conforme comprovado por extrato, as
quantias impugnadas na segunda impugnação não foram transferidas pelo
Poder Público, não sendo impenhoráveis; a executada não mantém atividade
exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272935-59.2019.8.26.0000 -Voto no 13391
3
Espera que sejam mantidos os bloqueios das quantias de
R$96.520,05 e R$262.069,55.
A fls. 49 foi deferido o efeito pretendido.
Contraminuta a fls. 54/72.
Manifestação da agravante a fls. 141/144.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, observo que o recurso não merece provimento.
Conquanto a agravada tenha se insurgido contra o
bloqueio dos valores de R$96.520,05 e R$ 262,069,55 em petição
protocolada em 28/11/2019 (fls. 33), 2 dias depois da petição na qual
discordou do bloqueio de R$280.752,26 (fls. 19), não houve preclusão
consumativa, pois se tratam de contas diferentes e a agravada se manifestou
antes da publicação da decisão que determinou o bloqueio e da juntada aos
autos da resposta do BACEN-Jud.
Embora a agravante não tenha sido intimada para se
manifestar antes do deferimento do desbloqueio, o contraditório e a ampla
defesa foram observados com a interposição deste recurso, não sendo o caso
de anulação da decisão agravada por ofensa ao artigo 10 do Código de
Processo Civil.
De outro vértice, conforme comprova o extrato a fls.
73/75, na data do bloqueio da quantia de R$96.520,05, a executada recebeu
recurso público, no valor de R$ 107.730,00, referente ao convênio Pro Santa
Casa, na conta do Banco do Brasil 3426-6, sendo que tal convênio tem por
objeto o repasse de verba pública para promover as ações de serviços de
saúde prestados aos usuários do SUS (fls. 76/87).
O mesmo ocorre no bloqueio do valor de R$262.069,55,
realizado na conta 7130-7, pois é destinada exclusivamente para o
recebimento da verba pública oriunda do convênio “Santa Casa
Sustentáveis”, que tem por objeto a prestação de serviços de qualidade e
resolutivos, de média a alta complexidade, atendendo as demandas da
população. Na data da constrição, a executada recebeu recurso público, no
valor de R$500.771,13 (fls. 88/106).
Dessa forma, a agravada logrou êxito em comprovar que
os valores constritos nas contas em tela do Banco do Brasil, via BacenJud,
são provenientes de repasse de verbas públicas.
Como é cediço, o artigo 833, inciso IX, do Código de
Processo Civil, visando garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos
recebidos pelas entidades privadas às áreas da saúde, educação e assistência
social, afasta a possibilidade de sua destinação para a satisfação de execuções
individuais promovidas por particulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272935-59.2019.8.26.0000 -Voto no 13391
4
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bloqueio "on line" de ativos
financeiros em conta bancária da Executada. Prova nos autos de os
valores têm natureza de verba pública destinada a investimento em
serviços de saúde. Impenhorabilidade reconhecida nos termos do art.
833, IX, do CPC. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento 2002801-88.2019.8.26.0000 - Desembargadora
Relatora BERENICE MARCONDES CESAR j. 28/02/2019 v.u.). Sic
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada, com
o desbloqueio das quantias em tela, ante a natureza de verba pública
destinada a investimento em serviços de saúde.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator